Tribunal: TJDFT
Processo: 0702420-11.2023.8.07.0017
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ENGENHARIA SOCIAL. FRAUDE PRATICADA POR ESTELIONATÁRIOS. FRAGILIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS. ARTS. 42 E 43 DA LGPD. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. TRANSAÇÕES ATÍPICAS. INCOMPATIBILIDADE COM O PADRÃO DE CONSUMO DO CLIENTE. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pela recorrente, nos quais defende haver a existência de vício no acórdão uma vez que a parte autora teria praticado ativamente todas as condutas necessárias à aplicação do golpe, especialmente a instalação de aplicativo de acesso remoto, o que afastaria a responsabilidade da instituição financeira. Contrarrazões não apresentadas.
II. Constituem pressupostos intrínsecos dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Com efeito, o vício apontado não existe. Isso porque o acórdão expressou as teses de fragilização dos dados pessoais da autora e quebra do padrão de consumo como fatores preponderantes para a ocorrência do golpe, a despeito da possibilidade da autora tê-lo evitado. Tais argumentos, por si só, são suficientes para afastar as teses defendidas pelo ora embargante, de modo que não resta configurada nenhuma omissão.
IV. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. O mero inconformismo do embargante não configura vício sanável através dos embargos. Caso o embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada.
V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.